Tribunal: STM
Processo: 7000018-98.2026.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA Nº 18 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público Militar para análise de eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Os pacientes foram denunciados pela prática do crime de receptação, em continuidade delitiva, perante a Justiça Militar da União. A defesa alega a possibilidade de aplicação do referido instituto por ausência de proibição legal expressa e existência de precedentes favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido no Código de Processo Penal comum pelo Pacote Anticrime, possui aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Militar da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da especialidade impede a aplicação subsidiária de institutos do Processo Penal comum, como o Acordo de Não Persecução Penal, quando o Código de Processo Penal Militar não apresenta lacunas ou omissões sobre o tema. 4. A ausência de menção ao instituto na legislação processual penal militar caracteriza silêncio eloquente do legislador, reafirmado pela exclusão explícita da aplicação do ANPP para os "crimes militares" na justificação do projeto de lei que originou o instituto. 5. O Superior Tribunal Militar consolidou o entendimento sobre a matéria por meio do Enunciado de Súmula nº 18, estabelecendo que o art. 28-A do Código de Processo Penal comum não se aplica a esta Justiça especializada. 6. A tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 possui força vinculante para os magistrados da Justiça Militar da União, ratificando a inaplicabilidade do acordo independentemente da condição do acusado. 7. O oferecimento do ANPP é prerrogativa do Ministério Público e não configura direito subjetivo do acusado, sendo o oferecimento da denúncia indicativo de que o órgão ministerial optou pelo início da ação penal. 8. A preservação do maior rigor na apuração dos delitos militares é necessária para a tutela da hierarquia e da disciplina, bens jurídicos que não se coadunam com a lógica negocial do acordo proposto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de Julgamento: "1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica à Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade e da inexistência de previsão no ordenamento jurídico castrense". Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 80, 254;CPP, art. 28-A; CPPM, arts. 18, 467; CPC, art. 927, III e 987, § 1º; CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, j. 19.11.2024; STM, HC nº 7000107-63.2022.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 07.04.2022; STM, HC nº 7000701-14.2021.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 11.11.2021; STM, HC nº 7000407-20.2025.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 28.08.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000018-98.2026.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: WILSON DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM -
JUIZ DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOMPANHOU O VOTO
DO MINISTRO RELATOR POR FUNDAMENTOS DIVERSOS, E FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000018-98.2026.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: WILSON DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
SÚMULA Nº 18 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. DENEGAÇÃO
DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado que indeferiu o
pedido de remessa dos autos ao Ministério Público Militar para análise de
eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Os pacientes
foram denunciados pela prática do crime de receptação, em continuidade
delitiva, perante a Justiça Militar da União. A defesa alega a possibilidade de
aplicação do referido instituto por ausência de proibição legal expressa e
existência de precedentes favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o instituto do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), introduzido no Código de Processo Penal
comum pelo Pacote Anticrime, possui aplicação subsidiária no âmbito da
Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da especialidade impede a aplicação subsidiária de institutos do
Processo Penal comum, como o Acordo de Não Persecução Penal, quando o
Código de Processo Penal Militar não apresenta lacunas ou omissões sobre o
tema.
4. A ausência de menção ao instituto na legislação processual penal militar
caracteriza silêncio eloquente do legislador, reafirmado pela exclusão explícita
da aplicação do ANPP para os "crimes militares" na justificação do projeto de
lei que originou o instituto.
7000018-98.2026.7.00.0000
40001382935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O Superior Tribunal Militar consolidou o entendimento sobre a matéria por
meio do Enunciado de Súmula nº 18, estabelecendo que o art. 28-A do Código
de Processo Penal comum não se aplica a esta Justiça especializada.
6. A tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
nº 7000457-17.2023.7.00.0000 possui força vinculante para os magistrados da
Justiça Militar da União, ratificando a inaplicabilidade do acordo
independentemente da condição do acusado.
7. O oferecimento do ANPP é prerrogativa do Ministério Público e não
configura direito subjetivo do acusado, sendo o oferecimento da denúncia
indicativo de que o órgão ministerial optou pelo início da ação penal.
8. A preservação do maior rigor na apuração dos delitos militares é necessária
para a tutela da hierarquia e da disciplina, bens jurídicos que não se coadunam
com a lógica negocial do acordo proposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de Julgamento: "1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto
no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica à Justiça
Militar da União, em razão do princípio da especialidade e da inexistência de
previsão no ordenamento jurídico castrense".
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 80, 254;CPP, art. 28-A; CPPM, arts.
18, 467; CPC, art. 927, III e 987, § 1º; CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº
13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, j. 19.11.2024; STM, HC nº 7000107-63.2022.7.00.0000,
Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 07.04.2022; STM, HC
nº 7000701-14.2021.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j.
11.11.2021; STM, HC nº 7000407-20.2025.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio
Portugal de Viveiros, j. 28.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a Ordem de habeas corpus, por
falta de amparo legal.
Brasília, 16 de abril de 2026.

7000018-98.2026.7.00.0000
40001382935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: dois homens, que respondem a um processo pelo crime
de receptação (comprar ou receber algo que sabe ser fruto de crime), buscaram o Tribunal
para tentar obter o benefício de um acordo que evitaria a continuação do processo.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz da primeira instância negou o
pedido de envio do caso ao Ministério Público Militar para a proposta desse acordo,
baseando-se em decisões anteriores do Tribunal que dizem que esse benefício não se aplica
na Justiça Militar.
O que motivou o Recurso: a parte autora (representada pela Defensoria Pública
da União) entrou com este pedido (Habeas Corpus) alegando que o Supremo Tribunal Federal
possui decisões que permitem o uso desse acordo em casos militares quando não há uma
proibição direta na lei.
Qual foi a principal discussão no Recurso: o Tribunal discutiu se o Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), um acerto de que o acusado confessa o crime e cumpre
condições em troca do fim do processo, pode ser usado no âmbito da Justiça Militar da
União.
O que o Ministro Relator decidiu: negar o pedido. Ele explicou que o Tribunal
já possui uma regra fixa (Súmula nº 18), estabelecendo que esse tipo de acordo não se aplica
à Justiça Militar. Ressaltou, ainda, que o próprio Tribunal, ao julgar Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR), firmou entendimento no sentido da não aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União.
Resultado final do Recurso: à unanimidade, os Ministros concordaram com o
voto do Ministro Relator e mantiveram a decisão que negou o benefício aos acusados.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela nobre
Defensoria Pública da União, em favor de GERALDO APARECIDO DE ANDRADE
ASSIS e WILSON DA SILVA OLIVEIRA, ora pacientes, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar.
Os pacientes respondem à Ação Penal Militar (APM) nº 7000094-
36.2025.7.04.0004, em trâmite na Auditoria da 4ª CJM, acusados da prática do crime
de receptação, em continuidade delitiva, conforme art. 254, c/c o art. 80, ambos do CPM,
junto com outros corréus.
7000018-98.2026.7.00.0000
40001382935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU requer a concessão da liminar para oportunizar aos pacientes o Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal
comum.
Aduz que o Juízo a quo, nos autos da APM nº 7000094-36.2025.7.04.0004/MG,
indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público Militar (MPM) para oferta do
ANPP. A defesa sustenta que essa decisão diverge de precedentes recentes do Supremo
Tribunal Federal, que reconhecem a aplicabilidade do instituto no âmbito da Justiça Militar
da União, diante da ausência de vedação legal expressa.
No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, eventualmente
concedida, com a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, a fim de que seja
assegurado aos pacientes a análise pelo MPM quanto à viabilidade da proposta do ANPP.
Em decisão de 16/1/2026, o Ministro Presidente em exercício, Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na atribuição da Presidência para apreciação
de pedidos de liminar em habeas corpus durante o recesso do Tribunal ou férias coletivas dos
Ministros, indeferiu o pedido de medida liminar por ausência do requisito do fumus boni
iuris (evento10).
A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (evento 15):
[...]
- Denúncia, evento 1, anexo 1;
- Decisão de recebimento da denúncia, evento 1, anexo 2;- Citação dos pacientes, evento 21,
anexo 1, evento 22, anexo 1;
- Resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública da União, evento 47, em que
requereu a intimação do Ministério Público Militar para ofertar o Acordo de Não Persecução
Penal; e
- Despacho indeferindo o pedido de intimação ante a tese firmada no IRDR Nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 pelo e. Superior Tribunal Militar, evento 52, e designando, para o dia 11 de
fevereiro de 2026, às 14 horas, a audiência destinada a inquirição das testemunhas arroladas
na denúncia.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer
subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou
pela concessão da ordem, para que seja determinada a remessa dos autos ao Ministério
Público Militar na instância de origem, a fim de que este, no exercício de suas atribuições
legais, manifeste-se fundamentadamente sobre a viabilidade ou não do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) no caso concreto (evento 21).
É o Relatório.
VOTO
7000018-98.2026.7.00.0000
40001382935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve a presente
ação constitucional de Habeas Corpus ser conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela nobre
Defensoria Pública da União em favor de GERALDO APARECIDO DE ANDRADE
ASSIS e WILSON DA SILVA OLIVEIRA, ora pacientes, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
Os pacientes respondem à Ação Penal Militar (APM) nº 7000094-
36.2025.7.04.0004, em trâmite na Auditoria da 4ª CJM, acusados da prática do crime
de receptação, em continuidade delitiva, conforme art. 254, c/c o artigo 80, ambos do CPM,
junto com outros corréus.
A DPU requer a concessão da liminar para oportunizar aos pacientes o Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal
comum. Aduz que o Juízo a quo, nos autos da APM nº
7000094-
36.2025.7.04.0004/MG, indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público
Militar (MPM) para oferta do ANPP. A defesa sustenta que essa decisão diverge de
precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a aplicabilidade do
instituto no âmbito da Justiça Militar da União, diante da ausência de vedação legal expressa.
Não assiste razão à ilustre DPU. Vejamos.
Como cediço, o Habeas Corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo
alcance destina-se à garantia do status libertatis.
A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o paciente sofrer
ou estiver na iminência de sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção
física por ato ilegal ou arbitrário.
Atualmente, as jurisprudências dos tribunais pátrios têm conferido maiores
amplitudes e elasticidades ao emprego do Habeas Corpus, de modo a admiti-lo para discutir
possível ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na tramitação de inquérito policial ou
ação penal, como meio de controle de atos processuais que possam resultar em futura
restrição de liberdade do indivíduo.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) surgiu no Brasil por meio do art.
18 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (posteriormente
alterada pela Resolução nº 183/2018).
A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (conhecida por “Pacote
Anticrime”), inseriu o ANPP no CPP (art. 28-A), surgindo mais um instrumento de justiça
penal negociada no direito processual penal brasileiro.
O ANPP é um negócio jurídico de natureza extrajudicial celebrado entre o
Ministério Público e o investigado, durante a fase de investigação de um ilícito penal,
necessariamente homologado por um juiz, no qual o investigado assume a responsabilidade
do fato delituoso investigado.
7000018-98.2026.7.00.0000
40001382935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O objetivo, em suma, é evitar um processo judicial, desde que o investigado
confesse a prática de um crime e se comprometa a cumprir certas condições para reparar o
dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Cabe ressaltar que o ANPP não se constitui em direito subjetivo do acusado,
mas em prerrogativa de proposta do MP, a seu próprio juízo, no caso concreto, e de acordo
com os pressupostos legais estabelecidos. Pode-se, então, considerar que o oferecimento de
denúncia, por si só, é suficiente para considerar que o Parquet afastou a possibilidade de
oferecimento do referido instrumento negocial e propugnou pelo início da ação penal.
O que se percebe é que o ANPP possui características que não se coadunam
com as especificidades da Justiça Militar da União (JMU), principalmente no que diz respeito
à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a
hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e
constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento efetivo e
regular de suas missões.
As peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente à questão da
especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos
sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses, mas também conduzem à necessidade
de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela da hierarquia e da
disciplina, não favorecidos pelas consequências que circundam a aplicação do ANPP na
JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Dessa forma, este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta
Justiça Especializada.
Em 19/8/2022, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado de Súmula nº
18, o qual estabelece:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Antes mesmo da edição da referida Súmula, a Jurisprudência desta Egrégia
Corte já estabelecia a inaplicabilidade do ANPP com base no princípio da especialidade,
considerando a inexistência de omissão do Código de Processo Penal Militar em relação ao
tema, que poderia, por oportuno, invocar o Código de Processo Penal comum.
Assim já vinha decidindo o STM:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO
ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa pela concessão de
medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do
Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da
Denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida
confundir-se com parcela do meritum causae. No mérito, a DPU requereu a intimação do
7000018-98.2026.7.00.0000
40001382935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parquet Milicien para manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal, novidade
legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, argumentando, para
tanto, que o instituto é aplicável na Justiça Militar da União e que o agente atende aos
requisitos legais exigidos no citado dispositivo. No entanto, o entendimento do STM é de que
o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
(HABEAS CORPUS N.º 7000107-63.2022.7.00.0000. Relator(a): MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 07/04/2022. Data de Publicação:
03/05/2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 290 do CPM. INAPLICABILIDADE
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM
DENEGADA À UNANIMIDADE. Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no
art. 290 do CPM impetrou Remédio Heroico com vistas a suspender os efeitos do recebimento
da Denúncia e determinar o trancamento da Ação Penal Militar por força da não aplicação
do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). Incabível na Justiça Militar da União o
referido instituto, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei
nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal
comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense, tendo
em vista o Princípio da Especialidade. Precedentes desta Corte Castrense. Ausência de
ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto que
ausente qualquer arbitrariedade na Decisão a quo. Denegada a Ordem. Unânime. (HABEAS
CORPUS N.º 7000701-14.2021.7.00.0000. Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 11/11/2021. Data de Publicação: 25/11/2021). (Grifos
nossos.)
Com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, foi reafirmada a inaplicabilidade do ANPP no
âmbito desta Justiça Especializada e estabeleceu que:
[...] O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado [...]. (Grifo nosso.)
Nesse ponto, é oportuno mencionar que a tese jurídica consolidada no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas foi a de que o IRDR "tem força vinculante quanto às
decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União", fazendo alusão ao art. 927, inciso
III, do Código de Processo Civil, que estabelece:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
7000018-98.2026.7.00.0000
40001382935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso.)
Além das manifestações desta Egrégia Corte sobre o tema, vale a observância
do texto da Justificação do Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 6.341/2019, que também era
conhecido como PL nº 10.372/2018) que originou a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art. 28-A ao CPP.
Ao tratar do ANPP, no texto da Justificação, o legislador foi claro sobre não
aplicação do instituto aos "crimes militares":
[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição
de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou
cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]. (Câmara dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível

em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024). (Grifos nossos.)
Assim, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador, no
dispositivo legal, em termos da não aplicabilidade do instituto do ANPP à JMU, em
detrimento da tese de omissão do CPPM quanto ao tema.
A confirmar esse aspecto, ressalta-se que a Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 18
do CPPM e nada mencionou sobre a aplicabilidade do art. 28-A (ANPP) do CPP comum.
Descabe, portanto, falar em omissão ou esquecimento do legislador quanto a não menção da
aplicação do ANPP nos crimes militares.
Ressalva-se, assim, a índole do processo penal militar, preservando o maior
rigor exigido na apuração dos delitos.
Por outro lado, ainda que se entenda ser cabível o manejo do writ com o
objetivo de sanar possível ilegalidade, para a concessão da ordem de habeas corpus, em tal
hipótese, é necessário que esteja evidente a afronta à lei ou o abuso de poder no ato
questionado. A respeito desses pressupostos, o Código de Processo Penal Militar esclarece:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
a) quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha competência para tal;
b) quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais;
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
d) quando a liberdade de ir e vir for cerceada fora dos casos previstos em lei;
e) quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento;
f) quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
g) quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese;
7000018-98.2026.7.00.0000
40001382935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

h) quando estiver extinta a punibilidade;
i) quando o processo estiver evidentemente nulo.
Na doutrina, o processualista Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo
Penal. vol. único. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p.1.672) esclarece que:
A ilegalidade a que se refere a Constituição Federal (art. 5º, LXVIII) consiste na falta de
observância dos preceitos legais exigidos para a validade do ato ou de alguns deles exigidos
como necessários. Logo, desde que a violência ou a coação decorram de ato que não encontre
amparo na lei, esse constrangimento ilegal será passível de correção pelo remédio heroico do
habeas corpus.
[...]
O abuso de poder é o exercício irregular do poder, podendo restar caracterizado na hipótese
de incompetência do agente para a prática do ato, ou mesmo quando este, em nome da lei,
mas por ela não autorizado, extrapola seus limites. [...]
Como se vê, não se evidencia nenhuma ilegalidade na decisão proferida pela
autoridade judicial que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público Militar
(MPM) para ser ofertado o ANPP.
Esta é a posição desta Egrégia Corte:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor de um ex-Cabo do Exército, que responde a duas Ações Penais
Militares por crime de furto (art. 240 do Código Penal Militar). O Ministério Público Militar
ofereceu Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mas a primeira instância não homologou
o acordo, em observância à tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, que determinou a inaplicabilidade do instituto na
Justiça Militar da União. A Defesa, então, impetrou o presente Habeas Corpus, postulando a
cassação da decisão. A questão em discussão consiste em determinar se o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é aplicável no
âmbito da Justiça Militar da União. O princípio da especialidade impede a aplicação de
institutos do direito comum que não encontram respaldo no ordenamento jurídico castrense.
O Código de Processo Penal Militar não prevê o ANPP, e essa omissão legislativa não pode
ser interpretada como uma lacuna a ser suprida, mas sim como uma manifestação da
vontade do legislador em não estender o instituto à Justiça Militar. O Superior Tribunal
Militar já firmou o entendimento sobre a inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da
União, conforme o enunciado nº 18 da Súmula do STM. O IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/STM, com tese de caráter vinculante, consolidou o entendimento sobre a
não aplicação do ANPP na Justiça Militar, independentemente da condição do acusado. As
decisões monocráticas de Ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o tema não possuem
efeito vinculante e nem eficácia erga omnes, ao contrário do julgamento do IRDR do STM. A
decisão que não homologou o ANPP está em total conformidade com a tese firmada no
IRDR e a jurisprudência consolidada do STM. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, não se aplica à Justiça Militar da União,
em razão do Princípio da Especialidade e da ausência de previsão no Código de Processo
Penal Militar. Ordem denegada. Unânime. (HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 7000407-
20.2025.7.00.0000.
Relator(a):
CLÁUDIO
PORTUGAL
DE
VIVEIROS.
Data
de
Julgamento: 28/08/2025. Data de Publicação: 03/09/2025.) (Grifos nossos.)
7000018-98.2026.7.00.0000
40001382935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, cabe apontar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados
pela impetrante não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da
repercussão geral. O que vincula a Justiça Militar da União é o acórdão lavrado nos autos do
IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, que deve ser observado em todas as instâncias desta
Justiça especializada.
No mais, por meio de despacho datado de 18/12/2025, o Juízo da Auditoria da
4ª CJM indeferiu o pedido da defesa de intimação do MPM para o oferecimento de Acordo
de Não Persecução Penal (evento 52 da APM). Posteriormente, em 21/1/2026, o MPM
manifestou-se nos autos, declarando-se ciente do referido despacho (evento 105 da APM).
A Subprocuradora-Geral de Justiça Militar destacou que o Recurso
Extraordinário nº 7000795-20.2025.7.00.0000, interposto contra o Acórdão proferido em sede
de IRDR, foi admitido em 2/12/2025, sustentando, com base no art. 987, § 1º, do CPC, que
tal recurso é dotado de efeito suspensivo ope legis. Não obstante a pertinência do argumento,
impõe-se consignar que, independentemente desse efeito suspensivo, a orientação firmada
por esta Corte, consubstanciada na Súmula nº 18, permanece hígida e plenamente aplicável.
Isso porque o entendimento do Plenário do STM, na qualidade de órgão de cúpula da Justiça
Militar da União, deve ser observado em prestígio à disciplina judiciária e à segurança
jurídica, até que sobrevenha eventual decisão definitiva e vinculante em sentido diverso pelo
Supremo Tribunal Federal, especialmente em sede de repercussão geral.
Dessa forma, não deve ser concedida a ordem, pois não ficou comprovada
nenhuma ilegalidade na decisão proferida pela autoridade indicada como coatora
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382935v10 e do código CRC d6b889ea.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 05/05/2026, às 14:04:25
7000018-98.2026.7.00.0000
40001382935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000018-98.2026.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: WILSON DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, mas por
fundamentos diversos, para conhecer do habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da
União (DPU) e denegar-lhe a ordem, a fim de manter a decisão que indeferiu o pedido de
remessa dos autos da ação penal militar n.º 7000094-36.2025.7.04.0004/MG ao Ministério
Público Militar (MPM), para fins de proposta do acordo de não persecução penal (ANPP) aos
civis Geraldo Aparecido de Andrade Assis e Wilson da Silva Oliveira, conforme passo a
expor.
1. Objeto da impetração
A Defensoria Pública da União impetrou o presente habeas corpus em favor
dos civis Geraldo Aparecido de Andrade Assis e Wilson da Silva Oliveira. Requer a remessa
dos autos da ação penal militar (APM) n.º 7000094-36.2025.7.04.0004/MG ao MPM para
oferecimento do ANPP, na forma do art. 28-A do CPP, e, se recusado, que se determine a
remessa dos autos à Câmara de Coordenação do MPM (§14 do art. 28-A do CPP), afastando-
se qualquer argumento que venha a ser veiculado pela autoridade coatora ou pelos membros
do MPM no sentido de que existiria vedação legal quanto à aplicação do ANPP a todos os
crimes (próprios, impróprios ou por extensão) previstos no Código Penal Militar e na
legislação especial, bem como ao processo penal em trâmite perante a Justiça Militar da
União.
2. Razões de decidir
2.1. Da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP) na
Justiça Militar da União (JMU)
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do acordo de não persecução penal no
âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos contornos, pois a matéria será
submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se
examinar o alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do
Código de Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do
7000018-98.2026.7.00.0000
40001383138 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recurso excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese
firmada no incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou
na região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e
processado nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos
pendentes.
2.1.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR em razão da interposição
de recurso extraordinário e da compreensão sobre o ANPP
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas
foi utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023,
que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito
suspensivo aos processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
7000018-98.2026.7.00.0000
40001383138 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução
penal. (grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade(processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
7000018-98.2026.7.00.0000
40001383138 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7000018-98.2026.7.00.0000
40001383138 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da
União (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado
7000018-98.2026.7.00.0000
40001383138 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decidir acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este
Tribunal deixe de analisá-los.
A PGJM costuma colacionar, em manifestações relativas a esta matéria, o REsp
1.869.867/SC para sustentar a necessidade de sobrestamento até o julgamento do recurso
excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
7000018-98.2026.7.00.0000
40001383138 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente
a jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe
confira efeito suspensivo (ope judicis).
7000018-98.2026.7.00.0000
40001383138 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não
é automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem
uma análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não
os processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada
a aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da
ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...]
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta
seara sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º
18, publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de
não persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo para a
7000018-98.2026.7.00.0000
40001383138 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente, evitar o
processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições
para reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, deve ser suspensa somente a tese firmada no IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois não houve
determinação nesse sentido em relação a eles.
2.2. Do mérito da impetração
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, o delito de receptação ocorreu em continuidade delitiva, entre
os anos de 2016 a 2017 (processo 7000094-36.2025.7.04.0004/MG, evento 1, INIC1), tendo
a denúncia sido recebida em 3/10/2025 (evento 1, DEC2), após, portanto, a edição da Lei n.º
13.964, de 24/12/2019. A citação do paciente Geraldo Aparecido de Andrade Assis ocorreu
em 8/10/2025 (evento 21, CERT1) e a de Wilson da Silva Oliveira, em 13/10/2025,
oportunidades em que ambos os pacientes indicaram a necessidade de serem assistidos pela
Defensoria Pública da União (DPU).
7000018-98.2026.7.00.0000
40001383138 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase de resposta à acusação, a DPU requereu a remessa dos autos ao MPM
para que se manifestasse sobre a possibilidade de propositura do ANPP (processo 7000094-
36.2025.7.04.0004/MG, evento 47, RESP_ACUSA1), entretanto, em despacho de
18/12/2025, o magistrado assim se pronunciou:
"Em relação ao pedido de intimação do MPM para o oferecimento do Acordo de Não-
Persecução Penal, o Superior Tribunal Militar, no julgamento do Processo IRDR Nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, fixou a seguinte tese de observância obrigatória pela primeira instância
da JMU:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-a do Código de
Processo Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95,
não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou
de militar do acusado.
Por tal razão, o pedido igualmente resta indeferido."
Em que pese a ausência de remessa dos autos ao MPM pela autoridade
judiciária para o fim específico de análise do ANPP, se fosse interesse do Parquet em
oferecer o negócio jurídico, ele teria feito a proposta antes do oferecimento da denúncia, por
dedução lógica da ordem processual e da natureza do instituto de mitigar a obrigatoriedade da
ação penal.
Tanto é assim que o Promotor de Justiça Militar atuante na primeira instância,
ao ser intimado acerca do indeferimento da abertura de vista dos autos para análise do ANPP,
não se manifestou, ocorrendo a ciência tácita do ato (Evento 88 da APM). Portanto,
concordou com os termos apresentados pela autoridade judiciária apontada como coatora.
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem
natureza de negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre
o Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
cabimento, ou não, no caso concreto.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º
185.913. Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação
penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação
do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério
Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o
não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
7000018-98.2026.7.00.0000
40001383138 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
7000018-98.2026.7.00.0000
40001383138 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal não está atendido, porque a ação
penal não estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). O mesmo
pode se afirmar quanto aos requisitos substanciais, pois o membro do Ministério Público
7000018-98.2026.7.00.0000
40001383138 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, conhecendo as nuances do delito praticado pelo paciente, optou, ao invés de propor o
ANPP, em oferecer a denúncia, ou seja, entendeu que o negócio jurídico não era cabível.
Ora, conforme já apresentado, o ANPP não é direito subjetivo do investigado.
Consiste em instituto que beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é
atribuição exclusiva do Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade
regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (grifo nosso).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (grifo nosso).
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
7000018-98.2026.7.00.0000
40001383138 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a
justificar a celebração após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a
necessidade de encaminhar os autos ao órgão superior do MPM, nos termos do art. 28-A, §
14, do CPP.
Por fim, cabe apontar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados
pela impetrante não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da
repercussão geral.
Assim, o prosseguimento do feito é regular e legítimo, não se vislumbrando
qualquer ilegalidade no indeferimento da pretensão defensiva de remessa dos autos da APM
n.º 7000094-36.2025.7.04.0004/MG ao Ministério Público Militar, para fins de proposta do
ANPP aos civis Geraldo Aparecido de Andrade Assis e Wilson da Silva Oliveira.
Isso porque, ainda que afastada a aplicação da tese, no momento, do IRDR
objeto de Recurso Extraordinário, mas considerando que por outros motivos - Súmula n.º 18
do STM e aplicação do instituto da preclusão -, deve ser rejeitada a aplicação na Justiça
Militar da União do ANPP.
3. Dispositivo
Ante o exposto, convergindo com o posicionamento adotado pela Corte, mas
por fundamentos diversos, voto no sentido de conhecer do habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública da União e de denegar-lhe a ordem para manter a decisão que indeferiu o
pedido de remessa dos autos da ação penal militar n.º 7000094-36.2025.7.04.0004/MG ao
Ministério Público Militar, para fins de proposta do ANPP aos civis Geraldo Aparecido de
Andrade Assis e Wilson da Silva Oliveira, em razão da plena vigência da Súmula n.º 18 do
STM e da aplicação do instituto da preclusão.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383138v6 e do código CRC 47fc9e38.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/04/2026, às 19:07:25
7000018-98.2026.7.00.0000
40001383138 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR